Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711686-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A petição de ID no 25354031 é idêntica àquela anexada ao ID no 25335803, já apreciada pela decisão de ID no 25348153. Logo, nada a prover. 2. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO